Tribunal: TJPA
Processo: 0811490-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811490-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: WILSON LEONARDO CASTRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – PERITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE CREDOR OU DEVEDOR NO MOMENTO DO PEDIDO – ROL TAXATIVO DO ART. 145 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA.
1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Suspeição suscitado no bojo da Ação de Constituição de Servidão de Passagem, rejeitou a exceção oposta contra o perito avaliador;

2.
Não configura hipótese de suspeição a circunstância de o perito judicial, anteriormente nomeado em outro feito, haver sido compelido a restituir honorários periciais por força de decisão judicial, sobretudo quando o valor já foi integralmente restituído antes da apreciação do incidente;

3. O
art. 145, III, do CPC
, exige a existência atual de vínculo de credor ou devedor para configurar a suspeição, não sendo o caso de mero litígio pretérito resolvido;

4. A interpretação do rol previsto no referido dispositivo legal é restritiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo incabível o acolhimento da exceção com base em mero inconformismo da parte, devendo ser mantida a decisão agravada;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

------------------------------------------------------------------------------

Dispositivo relevante citado: art. 145, III, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária decorrida no dia 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra
decisão
(Id. 94413710) que, nos autos do
Incidente de Suspeição
(Processo nº 0801929-28.2020.8.14.0015) suscitado no bojo da Ação de Constituição de Servidão de Passagem (Processo nº 0801929-28.2020.814.0015) em face de WILSON LEONARDO CASTRO RODRIGUES,
rejeitou
a exceção de suspeição do perito avaliador.

A agravante explana que ajuizou ação de constituição de servidão de passagem (Processo nº 0804917-90.2018.8.14.0015) em face de todos os proprietários de glebas da LT 138KV Modelo – Terra Alta, sobrevindo decisão do juízo determinado o desmembramento do feito; informa que o perito agravado foi nomeado para atuar em alguns destes processos, tendo ela (agravante) impugnado a decisão que acolheu sua proposta de honorários periciais no Processo nº 0801205-58.2019.8.14.0015, por meio de agravo de instrumento que restou provido, com ordem de nomeação de outro perito para atuar no feito; sustenta que, em virtude de o agravado já haver realizado a vistoria e levantado a parcela referente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários depositados, o juízo invalidou o ato e determinou a restituição do valor; defende que esse fato passou a comprometer a isenção de ânimo do agravado para atuar nos feitos da agravante. Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher a exceção de suspeição.

Junta documentos (Id. 15176395/15176401).

Decisão interlocutória (Id. 17153549) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Interposto agravo interno contra a interlocutória (Id. 17700974).

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 20263043.

Manifestação do Ministério Público se abstendo de intervir no feito (Id. 21833743).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Suspeição suscitado no bojo da Ação de Constituição de Servidão de Passagem, rejeitou a exceção oposta contra o perito avaliador, nos seguintes termos:

“Argumenta que o perito nomeado, Sr. Wilson Rodrigues teria perdido sua imparcialidade quanto aos casos em que a excipiente é parte, tendo em vista que se tornou devedor da mesma conforme consta do Processo nº 0801205-58.2019.8.14.00015, pois foi ordenada a restituição dos valores de honorários periciais levantados pelo expert após decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800901-02.2022.8.14.0000.

O pedido deve ser repelido.

Isto porque a restituição dos valores ordenada pelo Poder Judiciário decorreu do fato de ter sido acolhido recurso de Agravo de Instrumento no qual fora ordenada a substituição do excepto por outro perito, pelo que, diante disso, foi ordenado ao perito que procedesse a devolução da quantia já levantada, o que efetivamente ocorreu, conforme certidão constante do ID 87655538.

Assim, demonstra-se descabida a exceção de suspeição, a qual, por essa razão, deve ser rejeitada.

Ante o exposto, rejeito a exceção de suspeição, nos termos da fundamentação. Ordeno que a presente decisão seja juntada e devidamente certificada nos autos principais, Processo nº 0801929-28.2020.8.14.0015, que deverá seguir em seus ulteriores de direito.”

A suspeição do expert judicial tem fundamento no art. 145 c/c inciso II do art. 148 do CPC, nos termos seguintes:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II - aos auxiliares da justiça;”

A suspeição em debate tem relação com a hipótese disposta no inciso III do art. 145 do CPC, na medida em que a agravante defende a tese de que o agravado foi compelido a devolver parcela dos honorários percebida em outro processo, tornando-se seu devedor.

A verificação do contexto fático em voga demanda consulta ao
iter
processual apontado como fato gerador da suspeição, constante do Processo nº 0801205-58.2019.8.14.0015, sendo de destaque as seguintes informações:

a) o perito avaliador, ora agravado, tomou ciência da decisão que determinou a restituição do valor levantado e sua substituição no feito em
20/9/2022 (
certidão de Id. 77707842);

b) o comprovante da restituição do valor devido foi juntado aos autos em
17/10/2023
(certidão de Id. 79542224); e

c) o processo tramitou regularmente até a prolação da sentença de extinção e reunião de todos os processos individuais no Processo nº 0804917-90.2018.8.14.0015 (Id. 102835471) – em cujos autos foi proferida a decisão agravada.

O presente recurso foi interposto em
29/08/2023.
Portanto, antes da comprovação da restituição do valor pelo agravado.

Diante do contexto fático exposto, não procede a tese de que o agravado seja devedor da agravante, já que a restituição dos honorários se deu a contento.

A discussão travada entre as partes, naquele enquadre, limitou-se à ordem econômica, na medida em que restrita ao valor dos honorários periciais; e, após dirimida pelo juízo, foi assentida pelo agravado.

Nesse sentido, o mero descontentamento com o valor cobrado pelos serviços não contempla motivação suficiente a viciar a imparcialidade do assistente. Isto porque, conforme entendimento sedimentado do STJ, afora as hipóteses descritas no rol taxativo do art. 145 do CPC, não ocorre o instituto da suspeição. Vide:

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na ExSusp: 222 DF 2021/0038044-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE TODOS OS MINISTROS QUE COMPÕE A SEGUNDA SEÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE BURLA AO JUÍZO NATURAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, afasta-se, por ausência de mínimo respaldo legal, o alegado impedimento de todos os Ministros da Segunda Seção, constituindo mera tentativa artificial de burlar o princípio do Juiz Natural. 2. É intempestiva a presente Exceção de Suspeição, porque a decisão monocrática tida como causadora da suspeição do Ministro Relator, foi lavrada em 13/5/2022, e impugnada mediante diversos recursos nos quais não arguída a suspeição, a qual veio a ser interposta somente em 1º/2/2023, sem alegação de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do curso do prazo legal ou de posterior conhecimento de fato novo motivador da suspeição. 3. Ademais, o mero inconformismo com decisão desfavorável não rende ensejo à alegação de suspeição do magistrado, a qual somente se justifica diante de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na ExSusp: 266 MT 2023/0091684-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024).”

Posto isso, não há se falar em suspeição do agravado para atuar como perito avaliador no processo principal, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que rejeitou a exceção de suspeição oposta no processo de origem, nos termos da fundamentação.

Por corolário, resta prejudicado o exame do agravo interno de Id. 17700974.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025